Tribunal: TJES
Processo: 5000805-17.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-17.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000805-17.2024.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDOS
: MASTERCARD BRASIL LTDA, JOSIANE TEIXEIRA ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, induziram ela a inserir um suposto código de segurança sob falso pretexto de “proteção de conta”, mas que, no entanto, acabou permitindo aos falsários realizarem uma transação bancária sem a sua autorização no valor total de R$ R$ 6.212,43 (seis mil duzentos e doze reais). Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada ao ressarcimento dos valores retirados de sua conta indevidamente, bem como o pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) afastar a responsabilidade do banco em razão de a consumidora ter realizado a transação bancária com fornecimento de senha seguindo orientação dos fraudadores (culpa exclusiva do consumidor); (ii) analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao dever de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização do Recorrente.

5. De inicio vale registar que os serviços bancários prestados pelo Recorrente podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do Banco.

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

7. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrente e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

8. Em análise as conjunto probatório, observa-se outrossim, que o “código de segurança” informado pela Recorrida, trata-se em verdade de uma “Chave PIX Aleatória” gerada pelos falsários e encaminhada a Recorrida sob falso de pretexto de que, seguindo as suas orientações, ela estaria supostamente protegendo a sua conta. Ocorre que, a mera inserção de uma chave pix aleatória durante o processo de transferência bancária, não tem o condão de concluir a transação sem que o remetente dos valores faça a inserção de uma senha de segurança criada por ele para tanto. Dito isto, cai por terra a versão autoral de falha de segurança da Recorrente, vez que a mera inserção de código não foi a ação determinante para concretização da transferência bancária.

9. É evidente que faltou a Recorrida cuidado mínimo na realização do pagamento, visto que além de ter adotado a postura ativa em buscar o contato com os fraudadores após o recebimento do SMS realizou a transação bancária sob orientação dos falsários sem o mínimo cuidado de realizar a adequada checagem da idoneidade do recebedor (informação que se extrai de dedução lógica da narrativa da exordial e documentos anexados), tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários.

10. Ademais, a Recorrida falha em não anexar o registro de boletim de ocorrência, ou mesmo de qualquer informação no sentido de que buscou a Recorrente para tentar reverter a transação bancária indesejada denunciada na exordial, o que impossibilita a determinação de eventual responsabilidade do Réu.

11. Por outro lado, a despeito de qualquer informação prestada pela Recorrida quanto à eventuais providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), demonstra a Recorrente ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pela consumidora, contudo, sem sucesso, não havendo que se cogitar eventual desídia nesse particular.

12. Nesse sentido, tem-se que
o golpe praticado pelo terceiro não se originou do fortuito interno inerente à atividade praticada. A Requerente, realizou transação financeira, dentro de limite razoável da sua conta bancária, para pessoa jurídica, de forma que o banco não possuía elementos para questionar a transação. O ilícito ocorrido não possui nexo de causalidade com a atividade praticada pelo réu, de forma que a operação bancária se deu entre a requerente e o terceiro fraudador.

13. Não se trata de fraude em que terceiros fraudadores se utilizaram dos sistemas do requerido, o que poderia ocasionar sua responsabilidade, pela falha na prestação de serviço e segurança. Na presente demanda, o terceiro fraudador somente utilizou o nome do requerido para praticar o ato, o que impossível de controlar. Cabia a Recorrida nesse particular o cuidado com as operações financeiras que realiza.

14. Por isso, compreendendo que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa da vítima, de modo que não há que se falar em eventual responsabilização civil do Recorrente, merecendo, por isso reforma a r. sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO

15. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada, julgando improcedentes os pedidos da parte autora.

16. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)